Tribunal: TJMT
Processo: 1020837-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020837-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ANDRADE RIBEIRO - CPF: 594.236.411-72 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pretensão recursal de reclassificação de carreira profissional, cujo termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

4.

Considerando que alegada a ocorrência de promoção tardia ou necessidade de revisão remonta ao ano de 2008, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO ANDRADE RIBEIRO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n.o 1020837-60.2017.8.11.0041, declarou prescrito o pedido formulado na inicial.

Em suas razões, em síntese, sustenta a reforma ao argumento de que a conduta omissiva e ilegal da administração não está sujeita aos efeitos da prescrição, visto ser um ato omisso, portanto, de trato sucessivo.

O apelante busca
“a condenação do Estado de Mato Grosso, para fim de promovê-lo a Terceiro Sargento da Policia Militar, a contar de setembro de 2007, assim como, a partir daí às graduações posteriores, sendo, segundo sargento em setembro de 2011 e primeiro sargento em setembro de 2014.”
.

Argumenta que a situação descrita nos autos, caracteriza ofensa ao princípio da legalidade,
“já que a promoção de policiais, em detrimento de outros, caracteriza uma verdadeira quebra a hierarquia e a disciplina prevista expressamente como norteadoras da organização da Policia Militar.”
. Pugna, ainda, pela condenação em indenização por danos morais.

Tempestividade certificada no Id. 76804133.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 76804135).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação no sentido de que a matéria não se enquadra nas hipóteses de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022